Tribunal: TJMT
Processo: 1015807-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015807-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Nulidade, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.168.971-10 (AGRAVANTE), ANGELICA DE DEUS DOS SANTOS ROSA - CPF: 073.840.519-16 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO No 1015807-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ANGÉLICA DE DEUS DOS SANTOS ROSA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA – VÍCIO DE CITAÇÃO AFASTADO
– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 239, § 1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO No 1015807-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ANGÉLICA DE DEUS DOS SANTOS ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1015807-26.2024.8.11.0000, proposta em face de
ANGELICA DE DEUS DOS SANTOS ROSA
,
tornou nula a citação da requerida/agravada, determinando a expedição de carta precatória para a efetivação e validade do ato
.

Inconformado, o Agravante aduz que pleiteou a citação da agravada por meio de oficial de justiça, o que restou procedido, por meio do aplicativo de mensagem “WhatsApp”, sendo, no entanto, que não houve retorno da requerida no sentido de comprovar o seu efetivo recebimento.

Assevera que, contudo, a agravada compareceu em audiência de conciliação, inclusive acompanhada de advogado, não havendo falar em nulidade de citação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, decretando-se a revelia da agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No caso dos autos a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que não há falar em nulidade da citação, mesmo porque a agravada compareceu em audiência, inclusive acompanhada de advogado.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Note-se que o artigo 239, § 1o do CPC é claro ao dispor o seguinte:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” –
destaquei.

Ainda que se considerasse inexistente aludida previsão legal, a jurisprudência reconhece a validade do comparecimento espontâneo nos autos, afastando qualquer nulidade de citação, conforme arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA INIBITÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – ARGUIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR SEMELHANÇA COM O CONTEÚDO PATRIMONIAL DO LITÍGIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO NOS AUTOS COM INGRESSO DA PEÇA DEFENSIVA – POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL INÓCUA – DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”, devendo o “justo receio” ser comprovado pela ocorrência concreta de condutas afirmativas, ilícitas e/ou irregulares, que possam tolher a plena fruição do imóvel pelo proprietário ou possuidor, devendo ser negada a expedição do mandado proibitório sempre quando não preenchidos os requisitos legais. 2. Conforme entendimento do STJ, “o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ – Terceira Turma – REsp 490.089/RS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 09.06.2003).
3. Considera-se regular e eficaz o comparecimento espontâneo da parte requerida se o advogado, mesmo sem poderes específicos para receber citação, apresenta defesa nos autos, de modo que, tendo ocorrido o exercício do direito de defesa antes mesmo da previsão normativa (CPC, art. 335), inócua será posterior citação e descabida a reprodução da peça defensiva, exatamente porque, efetivada a contestação, já ocorreu a preclusão consumativa do direito de resposta.”
(TJMT, N.U 1012067-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) – destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - REVOGAÇÃO DE ARRESTO ANTERIORMENTE DEFERIDO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DEVEDOR NÃO ENCONTRADO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - SUPRIMENTO DA CITAÇÃO - ARTIGO 214, § 1o, DO CPC -
INÍCIO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU NOMEAÇÃO DE BENS - ARTIGO 652, DO CPC - OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA - AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A EFICÁCIA DA NOMEAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL - PROCURADOR SEM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBER CITAÇÃO - PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES PARA DEFESA JUDICIAL DO INTERESSE DO OUTORGANTE - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se, antes de se converter o arresto em penhora, a citação é suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, fica o arresto sem efeito, começando a correr o prazo para pagamento ou nomeação de bens, conforme o artigo 652, do CPC.
Não havendo decisão no sentido de que a nomeação de bens à penhora foi ou não eficaz, não há o que se discutir em sede recursal sobre o bem e os vícios de seu oferecimento. "Se, embora não formalizada a citação da mulher do réu de ação de usucapião, esta outorga mandato a advogado para defendê-la em referido feito, é de ser considerada, a partir da juntada do instrumento procuratório aos autos, suprida a providência citatória, a teor do disposto no art. 214, § 1o, CPC" (RSTJ 43/227).”

(TJMT, N.U 0040348-44.2004.8.11.0000, Des. MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2005, Publicado no DJE 31/03/2005)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. A intimação feita através do procurador do executado-agravante ocorreu de forma legal, eis que o mesmo possuía poderes para receber citação.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a ausência de intimação pessoal.”

(TJMT, N.U 0013963-35.1999.8.11.0000, , BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2000, Publicado no DJE 15/05/2000) – destaquei.

Desse modo, no caso em comento, é nítido que a agravada, ainda, que não tenha sido citada nos termos estabelecidos pelas normas regimentais desta Corte, compareceu espontaneamente em audiência acompanhada de seu procurador, restando, inclusive, cientificada acerca do prazo para apresentação de contestação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, reconhecendo o comparecimento espontâneo da agravada e decretando a sua revelia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024